Tribunal: TJDFT
Processo: 0743939-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, determinou a penhora de 35% dos rendimentos brutos do executado, sem prejuízo dos 15% de pensão alimentícia já descontados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação judicial que impõe penhora de 35% dos rendimentos brutos do executado para satisfação de débito alimentar, mesmo diante da existência de desconto de 15% referente à pensão mensal; (ii) estabelecer se a alegação de obrigação alimentar preexistente, não comprovada nos autos, justifica a redução da penhora sob fundamento de preservação do mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. A penhora sobre rendimentos para satisfação de débito alimentar é admitida pelo art. 529, § 3o, do CPC, desde que a soma das parcelas não ultrapasse 50% dos ganhos líquidos do devedor.
4. Embora não comprovada a existência de outra obrigação alimentar, a fixação do percentual deve observar razoabilidade, compatibilizando a efetividade da execução com a preservação da subsistência do executado.
5. A redução para 20% dos rendimentos, somados aos 15% já destinados aos alimentos vincendos, mantém-se dentro do limite legal e melhor resguarda o mínimo existencial, sem comprometer o adimplemento do débito.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do executado para reduzir a penhora mensal incidente sobre seus rendimentos para 20% (vinte por cento), observando-se o teto legal de 50%.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 529, § 3o; 833, IV, § 2o.